Tribunal: TJBA
Processo: 8038904-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038904-71.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CIRILO PEDRO ALEXANDRINO FILHO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASFEB. COMPENSAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO MONETÁRIA DOS VENCIMENTOS EM URV. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA ABARCADA PELA COISA JULGADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, §4º. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 E RE 561.836/RN. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo ora recorrente visando a execução do título judicial formado no julgamento da Ação Coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001, movida pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia – ASFEB contra o Estado da Bahia, no âmbito do qual este último foi condenado a incorporar aos vencimentos dos associados o percentual de 11,98%, bem como a pagar a diferença do referido índice relativo aos vencimentos pretéritos, valores esses contados a partir de 19/07/97, devidamente acrescidos de juros, correção monetária, custas processuais e honorários de advogados. A sentença objeto de cumprimento enfrentou expressamente a questão da legitimidade da Associação para atuar em defesa dos servidores públicos, acrescentando que “por tratar-se de direito individual homogêneo, pertencente àquela categoria de servidores, é despicienda a individualização de cada contracheque neste momento processual”. Ademais, no julgamento do Recurso Especial interposto pelo Estado da Bahia, no qual este suscitou a ilegitimidade ativa da ASFEB, argumentando a impossibilidade de esta pleitear direito alheio em nome próprio, a Corte Superior consignou que “em estando a associação de classe regularmente constituída e em normal funcionamento, como se recolhe dos documentos acostados à inicial, tem a mesma legitimidade para, na qualidade de substituo processual, postular em juízo em prol dos direitos da categoria, independentemente de autorização em assembleia geral”. Logo, em respeito à coisa julgada, não há que se discutir, na hipótese em apreço, a legitimidade do autor para a execução do título judicial coletivo, já que tal matéria foi objeto de decisão naqueles autos. Destaque-se que embora o dispositivo da sentença mencione “os Associados dos autores”, é necessário que se faça, in casu, uma interpretação sistemática da decisão, que em diversos trechos se refere ao direito de todos os servidores à incorporação do percentual de 11,98%, fazendo referência também à atuação da autora como substituta processual representante de toda a categoria. Ressalte-se que, inobstante tais circunstâncias, sequer seria possível a delimitação subjetiva pela sentença na situação em apreço, haja vista que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021), nas hipóteses em que a Associação atua na defesa de interesse individual homogêneo na condição de substituta processual, na forma do art. 5º, LXX da Constituição Federal e não na qualidade de representante de associados, por autorização do art. 5º, XXI da Carta Magna, os efeitos da sentença de procedência abrangem “todos aqueles interessados determináveis que se unem por uma mesma situação de fato”. Lado outro, passando-se à questão de fundo, na forma do art. 1.013, §2º do Novo Código de Processo Civil, entendo que tem razão o Estado da Bahia quando aponta à inexigibilidade da obrigação de fazer, referente à implantação do percentual de 11,98% nos vencimentos dos autores, devendo ser destacado neste ponto que o magistrado a quo no despacho de ID nº 29276094, cindiu o processo de cumprimento de título judicial, determinando o prosseguimento da execução da obrigação de pagar em autos apartados, a serem distribuídos em apenso. Deveras, deve ser acolhida a tese do ente público relacionada à limitação temporal à data em que reestruturada a carreira da categoria do servidor, na esteira do que restou decidido por este Tribunal de Justiça Estadual no IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 e no precedente de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal, RE 561.836/RN. Logo, considerando que a Lei nº 8.889/03 (01 de janeiro de 2004) reestruturou a carreira dos servidores do poder executivo do Estado da Bahia, devendo ser considerada como termo final da obrigação, de acordo com os precedentes vinculantes acima mencionados, não há obrigação de fazer a ser adimplida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8038904-71.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante CIRILO PEDRO ALEXANDRINO e Apelado o ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, por maioria, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do Relator.